Tribunal: STF
Processo: ARE 780465
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação de indenização. Decreto n. 20.910/32. 3. Alegação de deficiência na fundamentação. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 4. Prazo prescricional. Natureza infraconstitucional. Isonomia. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.